Tribunal: TJMT
Processo: 1015009-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – AUTOS N.o 1015009-07.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Requerente: Ministério Público
Requerido: Aroldo Antônio Braz Golvea
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público almejando a antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de agravo em execução penal interposto contra a decisão que concedeu prisão domiciliar ao requerido Aroldo Antônio Braz Golvea no âmbito do Processo de Execução Penal n.o 2000311-81.2019.8.11.0042, em trâmite perante a Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
O requerente afirma, em síntese, que foi concedido ao requerido o cumprimento da pena em regime domiciliar, pelo período de 06 (seis) meses, mediante monitoramento eletrônico, por ser ele acometido por diabetes, sendo inclusive insulinodependente, bem como se encontrar sob suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.
Assinala que a decisão carece de legitimidade tanto por ter sido exarada sem a sua prévia oitiva quanto por estar fundada apenas em documento administrativo oriundo da unidade penitenciária, sem qualquer laudo médico a lastrear a necessidade de remoção do acusado do estabelecimento prisional ou mesmo a impossibilidade de acompanhamento médico no ergástulo.
Com essas considerações, o Parquet interpôs recurso de agravo em execução penal na origem, com base no artigo 197 da Lei de Execução Penal, o qual está pendente de remessa a esta Corte de Justiça para apreciação, motivo por que, ante a possível demora para o julgamento do feito, por se tratar de processo com requerente supostamente solto, objetiva a concessão de tutela de urgência no ponto, à conta do risco concreto à sociedade.
Desse modo, almeja, inclusive liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada no referido recurso de agravo em execução penal, para que seja revogada a prisão domiciliar de Aroldo Antônio Braz Golvea, restabelecendo-se o regular cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, vale ressaltar que a regra insculpida no artigo 197 da Lei de Execuções Penais não prevê a atribuição de efeito suspensivo às decisões atacadas pelo agravo em execução.
Apesar disso, à similaridade do que ocorre com o processamento do recurso em sentido estrito, cujas regras são aplicadas analogicamente ao recurso de agravo em execução penal, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de ajuizamento de medida cautelar inominada para a antecipação dos efeitos da tutela do recurso interposto pela parte e pendente de julgamento, a ser apreciada perante o Tribunal em que a impugnação vier a ser julgada.
À luz do estado de pandemia ora vivenciado, foi expedida a Recomendação n.o 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, posteriormente modificada pela Recomendação n.o 68/2020, aconselhando “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
Referido ato administrativo, como consabido, conclama magistrados com competência sobre a execução penal a considerarem, dentre diversas providências, a “(...) concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”, bem como a “colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal” (art. 5o, incisos III e IV).
Por outro lado, é prevista a “concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às (...) pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco (...) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade” (art. 5o, inciso I).
Aludidas medidas deverão ser implementadas caso a caso, “com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus” (art. 5o, caput), inexistindo, pois, determinação cogente de soltura ou abrandamento do cárcere a todos os sujeitos que se encontrem em cumprimento de pena, ainda que integrantes do grupo de risco.
Na execução penal de origem, é processada a expiação de uma sanção penal de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso.
Segundo o Relatório da Situação Processual Executória (id. 50695952, p. 119/121), ainda resta ao demandado mais de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de pena a cumprir, com progressão de regime estimada para setembro de 2021 e livramento condicional previsto para maio de 2024.
Em 03 de julho de 2020, a unidade penitenciária em que Aroldo Antônio Braz Golvea está segregado enviou ao Juízo da Execução Penal uma lista de pacientes de risco e/ou com comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento na Penitenciária Central do Estado, na qual o demandado figura como um dos integrantes da referida relação (id. 50695952, p. 142/144).
Com base nesse documento, na decisão em que concedida a prisão domiciliar ao requerido, ponderou-se que ele integra o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus, pois é portador de diabetes, sendo insulinodependente. Além disso, o magistrado indicou que havia suspeita que o demandado esteja contaminado pelo vírus SARS-CoV-2, aguardando-se apenas o retorno dos exames a que foi submetido.
Ainda, foi levado em estima pelo juízo de primeiro grau que em dois raios da Penitenciária Central do Estado vários recuperandos estão acometidos pelo vírus, apresentando sintomas da covid-19 e, em razão disso, evidencia-se inoportuna a transferência do penitente para o Centro de Ressocialização da Capital sem antes cumprir um necessário período de quarentena, circunstância inviável na hipótese.
Nesse sentido, bem ajustou o magistrado de origem que “não se pode olvidar que a manutenção do recuperando no cárcere em um momento como este e nesta condição, implica em evidente possibilidade de agravamento do quadro clínico do penitente, em virtude da inviabilidade de neste momento, a direção da unidade Penitenciária, prestar-lhe de forma adequada o tratamento e cuidados necessários, a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida” (id. 50695952, p. 138).
Os fundamentos apontados pelo juízo de primeiro grau se ajustam com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie” (HC 569.708/RJ. Rel. Min. Laurita Vaz. DJe 06.04.2020).
Ainda que a recomendação do CNJ não possua efeito vinculante, observa-se que ela efetivamente caracteriza um importante norte a direcionar a atuação dos magistrados das Varas de Execuções Penais durante a pandemia e, nesse aspecto, a decisão atacada alinha em sua fundamentação os parâmetros apontados no julgado do STJ, indicando que: a) o requerido integra grupo de risco para infecção da covid-19, pois é diabético e também há suspeita de infecção pelo próprio novocoronavírus; b) aparente insuficiência do tratamento médico que pode ser oferecido no estabelecimento prisional em que se encontra segregado; e c) risco de contaminação na Penitenciária Central do Estado, tendo em vista elevada propagação do vírus em dois raios daquela unidade penitenciária.
Nesse sentido, em uma análise superficial da hipótese trazida a apreciação, compatível com o atual momento procedimental, não se verifica alteração fático-processual capaz de justificar a modificação do entendimento do juiz de primeira instância quanto à necessidade de concessão da prisão domiciliar ao requerido.
A propósito, a avaliação quanto à higidez dos fundamentos apontados para o cumprimento da expiação da pena em regime domiciliar por período determinado constitui a própria matéria de fundo a ser analisada no agravo em execução, motivo porque é inviável o exame da quaestio de forma aprofundada em decisão liminar em autos de medida cautelar penal que vise assegurar a efetividade do recurso interposto.
Quanto à ausência de manifestação do Ministério Público antes de proferida a decisão, nota-se que essa circunstância, por si só, não é capaz de tornar nulo o decisum, pois o juízo de primeiro grau justificou a adoção da medida sem prévia oitiva do Parquet ante a urgência do caso, com necessidade de adoção de rápidas providências.
Por outro lado, ao se proceder ao cumprimento do mandado de prisão domiciliar, observou-se a impossibilidade de sua efetivação, visto que o requerido possui outra ordem prisional contra si decretada, oriunda de ação penal que tramita na Décima Terceira Vara Criminal da Capital, de modo, na prática, permanece segregado, o que indica, ao menos por ora, a ausência do periculum in mora exigido à antecipação da tutela pleiteada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Atente-se a Secretaria Criminal Unificada para processar a presente medida cautelar inominada da seguinte forma:
I. intime-se o Ministério Público da presente decisão;
II. cite-se o requerido para que apresente contestação;
III. caso não apresentada a contestação, certifique-se e remetam-se os autos à Defensoria Pública;
IV. colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça;
V. certifique-se acerca do andamento do recurso de agravo em execução penal a que estes autos fazem referência; e
VI. façam conclusos para julgamento.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada